Tribunal: TJDFT
Processo: 0743029-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743029-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS SOUZA COSTA DA SILVA AGRAVADO: ANDRE SABOYA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDRE LUIS SOUZA COSTA DA SILVA, contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta por ANDRE SABOYA MARTINS. A decisão agravada deferiu a penhora de lucros da empresa executada (ID no 102020923): “O exequente formula ao ID 99897529 pedido de penhora dos lucros da sociedade VINCERE GLOBAL INVESTIMENTOS (CNPJ 63.742.472/0001-30) que couberem ao executado, sócio administrador da empresa. Junta aos autos certidões simplificadas da junta comercial e os atos constitutivos mais recentes das referidas empresas. A penhora da parte cabível a um dos sócios na distribuição dos lucros da empresa encontra guarida no art. 1.026 do Código Civil. Ele estatui que, na insuficiência de bens do devedor, o credor do sócio pode requerer a penhora do que a este couber nos lucros da sociedade. No caso dos presentes autos, as diligências realizadas aos sistemas disponíveis a este Juízo para pesquisas de bens foram infrutíferas, caracterizando assim a insuficiência de bens do executado, sócio da empresa, ativa, acima mencionada, conforme comprova o documento de ID 99400602. Ademais, o ato constitutivo da empresa juntado ao ID 101399539 traz a forma como ocorrerá a distribuição dos lucros aos seus sócios: anualmente e na proporção de suas cotas sociais. Cediço também que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é assente no sentido da penhorabilidade da distribuição de lucros da empresa, pois remuneração do sócio que não advém do seu labor, mas sim do rendimento de seu capital investido. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PRÓ LABORE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. RECEBIMENTO APENAS PELOS SÓCIOS DA EMPRESA. ADMINISTRADOR. ATUAÇÃO COMO SÓCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sabe-se que o pró labore é a remuneração dos sócios que trabalham e administram a empresa; já a distribuição de lucros refere-se à repartição do lucro obtido com o negócio. 2. Além disto, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é impenhorável o pró labore, ante sua natureza de salário, mas penhorável a distribuição de lucros. 3. Entretanto, verifica-se que tanto o pró labore quanto a distribuição de lucros são recebidos pelos sócios da empresa. Saliento que há previsão legal para recebimento de pró labore para administrador não sócio, mas a distribuição de lucros é limitada aos sócios da empresa. 4. Verifica-se que o agravado não é sócio das empresas, mas apenas administrador. Ainda que haja suspeitas por parte do agravante de que ele seja o sócio, e que o sócio constante no contrato seja um "laranja", inexiste qualquer comprovação neste sentido, sendo incabível a realização das penhoras requeridas pelo agravante. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Unânime. (Acórdão 1010099, 20160020357458AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 19/4/2017. Pág.: 264/279) AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO.PENHORA. COTA-PARTE DO EXECUTADO NA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSÍBILIDADE. 1. A distribuição dos lucros, parcela que decorre do investimento de capital da sociedade empresária, é passível depenhorae expropriação. Precedente. 2. Agravo de instrumento provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃo (Acórdão 771995, 20130020299906AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2014, publicado no DJE: 31/3/2014. Pág.: 217) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃODE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL.PENHORASOBRE REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR EMPRESÁRIO. PRÓ-LABORE. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. RETORNO DE INVESTIMENTO DE CAPITAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1.Apenhorados rendimentos do sócio por dívida particular em nada se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa cujo quadro social integra, ainda que inversa (CC, art. 50), pois não há, nessa hipótese, violação ao escudo da autonomia patrimonial da sociedade empresária, à medida que os valores auferidos pelo empresário a título de remuneração pró-labore ou distribuição de lucros não mais pertencem e tampouco se confundem com o patrimônio da empresa, e, outrossim, não se cuida depenhorade cotas sociais (CC, art. 1026), mas depenhorasobre a remuneração auferida pelo empresário em razão do exercício da sua ocupação laboral ou divisão dos lucros gerados pelo empreendimento. 2.Como cediço, subsistem duas formas de remuneração dos sócios de uma empresa, opró-laboree a distribuição de lucros, sendo que a primeira, evidentemente, reveste-se de natureza alimentar, pois cuida de mera retribuição do trabalho realizado pelo sócio-empresário em prol do empreendimento, e, portanto, comportará apenhorasomente nos casos em que a lei assim permitir (CPC, art. 649); e, de sua parte, a segunda forma de retribuição - distribuição de lucros -, consubstancia precisamente a parcela da remuneração do sócio que não provém de sua ocupação profissional, ou seja, não decorre dos frutos do seu labor, mas do enriquecimento propiciado pelo investimento de capital, donde se apreende que a distribuição de lucros, contrariamente ao que ocorre com opró-labore, é perfeitamente passível depenhorae expropriação. 3.Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 707474, 20130020130975AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2013, publicado no DJE: 3/9/2013. Pág.: 78) Dentro disso, defiro o pedido de penhora da parte dos lucros da empresa indicada ao ID 99897529 cabível ao ora executado, até o adimplemento do débito exeqüendo de R$ 90.572,87 (noventa mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Tratando-se de penhora de crédito, nos termos do artigo 855, incisos I e II, expeça-se mandado de penhora e intimação da sociedade empresarial VINCERE GLOBAL INVESTIMENTOS (CNPJ 63.742.472/0001-30) para o endereço constante no ato constitutivo (ID 101399539), salientando que deverá depositar os valores em conta judicial vinculada a estes autos ao final do exercício social, conforme cláusula oitava do contrato social. Intime-se o executado, por meio de seu patrono, advertindo-o que não pratique atos de disposição do crédito. Intimem-se.” O agravo de instrumento interposto (0730913-20.2021.8.07.0000) restou improvido (ID no 144001213). O pedido de reconsideração da decisão (ID no 212932015) foi rejeitado (ID no 238175899): “I - Indefiro o pedido de reconsideração da decisão que deferiu a penhora de lucros da empresa executada, ID 212932015, nos termos do art. 505 do CPC. Aliás, o executado já se insurgiu contra mencionada decisão, nos termos do agravo no 0730913-20.2021.8.07.0000 (ID 144001214), o qual foi improvido, com determinação de manutenção da "penhora de parte dos lucros da empresa cabível ao sócio executado". Assim, este feito deverá prosseguir, nos termos da decisão de ID 209653305. Deverá a empresa VINCERE GLOBAL INVESTIMENTOS na pessoa de seu sócio, o executado ANDRE LUIS SOUZA COSTA DA SILVA, apresentar o balanço contábil da sociedade do ano de 2024, com a indicação dos lucros e dos valores destinados aos seus sócios. E, caso não o faça, será nomeado, a requerimento do exequente (que deverá adiantar os respetivos honorários e os incluir na conta do débito em execução), administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de pagamento. Prazo: 15 dias.” Houve novo pedido de reconsideração da decisão (ID no 240328940), o qual foi novamente rejeitado (ID no 250211076): “Indefiro o pedido de reconsideração posto no ID 240328940, visto que nenhum fato novo foi apresentado, o que obsta a reapreciação da matéria, nos termos do art. 505 do CPC. No mais, prossiga nos termos da decisão ID 240328940. Publique-se.” Nas razões recursais, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento final e, no mérito, a revogação da determinação de penhora de lucros da empresa Vincere Global Investimentos e Consultoria Empresarial Ltda.; o afastamento da obrigação de apresentação do balanço contábil de 2024 para distribuição judicial de lucros; e o impedimento da nomeação de administrador judicial para gerir recursos inexistentes. Alega inexistência de recursos e a impossibilidade material da penhora. Aponta a excepcionalidade da medida de penhora de lucros e defende a menor onerosidade para a preservação da empresa. Afirma que a eventual nomeação de administrador judicial para gerir lucros e sua destinação viola a autonomia societária e o disposto nos arts. 1.007 e 1.078 do Código Civil, os quais atribuem aos sócios a deliberação sobre lucros. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Ao que se infere dos autos, o agravante se insurge contra a decisão interlocutória preclusa, proferida em setembro de 2021 (ID no 102020923), a qual deferiu o pedido de penhora da parte dos lucros da empresa. Tal decisão foi alvo do agravo de instrumento no 0730913-20.2021.8.07.0000 que restou improvido (ID no 144001213): “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DA PARTE DOS LUCROS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CABÍVEL AO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ORIGEM NÃO PROVENIENTE DOS FRUTOS DO SEU LABOR. PRECEDENTES. RESP 1.666.542/SP. TEMA 769. NÃO SUSPENSÃO. DISTINGUISHING. APLICAÇÃO EXCLUSIVA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de ação de execução de título extrajudicial, que deferiu o pedido de penhora da parte dos lucros da empresa cabível ao ora executado, até o adimplemento do débito exequendo de R$ 90.572,87. 1.1. O agravante pede seja cassada a decisão agravada que entendeu pela penhora da parte dos lucros da empresa. 2. A norma prevista no art. 1.026 do Código Civil, determina ser possível a penhora da parte cabível a um dos sócios na distribuição dos lucros da empresa conforme a seguir: “Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.” 2.1. Com efeito, na insuficiência de bens do devedor, o credor do sócio pode requerer a penhora do que a este couber nos lucros da sociedade. 3. No caso em análise, ficou constatada a insuficiência de bens do devedor, tendo em vista que diversas diligencias foram realizadas em sucesso para satisfazer o valor do débito. 3.1. Restou, ainda, demonstrado que o sócio executado recebeu o valor de R$ 114.000,00, referente a lucros e dividendos da empresa Vincere Global Investimentos (CNPJ 63.742.472/0001-30), conforme declaração de IRPF referente a 2020/2021. 3.2. Portanto, é possível a penhora da distribuição de lucros da empresa, uma vez que a remuneração do sócio não advém do seu labor, mas sim do rendimento de seu capital investido. 3.3. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. A distribuição dos lucros, parcela que decorre do investimento de capital da sociedade empresária, é passível de penhora e expropriação. Precedente. 2. Agravo de instrumento provido.” (20130020299906AGI, Relator: Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJE: 31/3/2014) 4. O STJ afetou ao procedimento dos recursos repetitivos os REsp 1835864/SP, REsp 1112647/SP, REsp 1.666.542/SP e REsp 1835865/SP, todos de Rel. Min. Herman Benjamin, representativos de controvérsia (Tema 769) e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional no acórdão publicado no DJe de 5/2/2020. 4.1. No entanto, o acórdão destaca que a questão submetida a julgamento se limita exclusivamente às execuções fiscais, veja-se: “(...) Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. (...)" (STJ, 1a Seção, ProAfR no REsp 1.666.542/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe: 05/02/2020). 4.2. O caso dos autos se refere ação de execução de título extrajudicial proveniente do inadimplemento de contrato de locação de imóvel residencial. 4.3. Dessa forma, o presente caso se distingue do decidido no REsp 1.666.542/SP, representativo da controvérsia, Tema 769, pois a execução que originou o presente recurso não tem natureza fiscal, não sendo, portanto, caso de suspensão do processo. 4.4. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 1. No REsp 1.666.542/SP, o Ministro Herman Benjamin, relator, destaca que a matéria ali discutida se refere à Lei no 6.830/1980, aplicável exclusivamente às execuções fiscais. 1.1. Ao presente caso não se emprega o que foi decidido no REsp 1.666.542/SP, representativo da controvérsia, Tema 769, pois a execução que originou o presente recurso não tem natureza fiscal, não sendo, portanto, caso de suspensão do processo. (...)” (07100279720218070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 4/8/2021). 4.5. Uma vez efetuado distinguishing da causa em relação ao REsp 1.666.542/SP (Tema 769), não há que se falar em suspensão de processamento nem na aplicabilidade dos art. 489, § 1o, VI e art. 927, III, do CPC. 5. Agravo de instrumento improvido.” Nesse descortino, é relevante destacar que o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. Nesse sentido, julgados deste TJDFT: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DAUNIRRECORRIBILIDADEOU SINGULARIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, “na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgRg no REsp n. 1.149.904/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 19/10/2015). 2. No caso dos autos, antes mesmo do julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora agravante contra a sentença, que não foram posteriormente conhecidos em razão de intempestividade, a ora agravante aviou também a apelação cível. Nesse contexto, a apelação cível não deve ser conhecida, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, que inviabiliza o conhecimento de mais de um recurso contra a mesmo ato decisório, por configurada a preclusão. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (0720275-27.2023.8.07.0009, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 13/12/2024.) Com efeito, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas, não tendo o pedido de reconsideração o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão. Nessa lógica, destacam-se julgados deste Tribunal, representados pelas seguintes ementas: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “[...] 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07133377720228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE de 8/8/2022) - g.n. “[...] 3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...].” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE de 13/9/2017) - g.n. Assim, o presente recurso não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível em razão da preclusão consumativa. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos arts. 932, III do CPC e 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2025 16:02:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador